Tribunal: TJSP
Processo: 2048236-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A propositura do incidente de cumprimento de sentença, por si só, não altera a situação financeira da parte. 2. Se o cálculo foi elaborado com base na sentença transitada em julgado, indicando o que é devido por cada um dos devedores, não há se falar em excesso. 3. Nos termos da Súmula n.o 519,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A propositura do incidente de cumprimento de sentença, por si só, não altera a situação financeira da parte. 2. Se o cálculo foi elaborado com base na sentença transitada em julgado, indicando o que é devido por cada um dos devedores, não há se falar em excesso. 3. Nos termos da Súmula n.o 519, do STJ, de rigor o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando da rejeição da impugnação. Recurso parcialmente provido, apenas para esse fim.